Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728334-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, ANETE QUEIROZ DE SOUZA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 162761427 – autos originários), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., por entender que não estão presentes os requisitos legais. Em suas razões recursais, a parte agravante traz, em síntese, os seguintes apontamentos: [a] que após a realização de cirurgia bariátrica, os pacientes apresentam rápida perda de peso, ao passo que ocorre um aumento das dobras cutâneas, o que acaba por interferir no uso de roupas, atividade física e sexual, higiene, podendo levar a infecções de repetição, o que aponta a necessidade de realização de cirurgia plástica; [b] que “O tratamento da mama em pacientes que sofreram perda ponderal maciça, seja após cirurgia bariátrica ou com dieta, requer preenchimento do volume mamário com tecido autólogo ou prótese, e reposicionamento do complexo aréolo-papilar (CAP)”; [c] que a colocação de prótese mamária não é um procedimento de natureza estética, mas reparadora, uma vez que visa tratar uma patologia sistêmica; [d] que os laudos médicos “são incisivos quanto a necessidade do procedimento cirúrgico reparador plástico para à paciente e não o classifica como estético, mas categoricamente como reparador”; [e] que os requisitos do art. 300 doo Código de Processo Civil estão presentes, o que evidencia a necessidade de concessão da antecipação de tutela, uma vez que o procedimento vindicado tem por fim a preservação da saúde física e psíquica da autora, além do agravamento dos problemas ocasionados pelo excesso de pele, que lhe causa bastante sofrimento. Por tais motivos, requer a antecipação da tutela recursal para compelir a parte agravada a custear com urgência o tratamento de “correção cirúrgica segundo o seguinte códigos TUSS: 30602262-matopexia com prótese 2x, incluindo todo o material necessário à referida cirurgia, incluindo as próteses, bem como diárias de internação hospitalar”. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência vindicada, com o provimento do presente recurso. Ausente o recolhimento de preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Decido. 1 – Da Gratuidade do Justiça Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observa-se que, apesar de requerido na inicial, não foi apreciado na origem. E, nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negado por meio de decisão fundamentada. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 374 DO CPC/15. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E EXIGÍVEIS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. RATEIO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO APÓS A DISSOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ. (Omissis) 10. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.(Acórdão 1436109, 07085398620218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considera-se o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça à agravante. 2 – Do Pedido de Antecipação da Tutela Recursal A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para que fosse determinado ao plano de saúde agravado a cobertura de cirurgia reparadora referente à colocação de prótese mamária, decorrente de cirurgia bariátrica, nos seguintes termos (ID 162761427– autos originários): Não há urgência para a realização da cirurgia requerida, de forma que não presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. De início, convém salientar que não se olvida que a questão jurídica relativa a obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas pós realização de cirurgia bariátrica foi afetada, no bojo do REsp 1.870.834/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, DJe 9/10/2020), para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Importante frisar, ainda, que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). (Grifou-se) No caso dos autos, verifica-se que a agravante realizou cirurgia bariátrica, o que acarretou significativa perda de peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia e pretende realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas, segundo relatório do médico cirurgião plástico (ID 162454586). No referido laudo, o cirurgião plástico acrescenta que a “Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual.” Ao que tudo indica, os procedimentos solicitados visam garantir a saúde física e psicológica da agravada. Não obstante, a urgência de realização dos procedimentos não restou devidamente demonstrada através da prova documental disponível nos autos, sobretudo das declarações do médico assistente da agravada, o que nesta análise perfunctória, impossibilita a conceção da medida liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos legais indispensáveis à espécie Observa-se que a morosidade na execução dos procedimentos médicos não põe em perigo a vida da agravada. Nessa ordem de ideias, deve-se aguardar o regular trâmite processual com adequada instrução probatória para elucidação dos fatos apresentados, uma vez que a agravada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar alegada urgência de realização dos procedimentos médicos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil[3]. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Merece reparo a decisão concessiva da tutela provisória de urgência que autoriza a realização de procedimento cirúrgico, à míngua de elementos indiciadores da afirmada necessidade urgente da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1626869, 07196964320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CONSUMIDORA. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTÂNEO - UNILATERAL E CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (...) 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Destaca-se que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões, conforme determinado no despacho de ID 49038269. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;